Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa restou atendido na sentença.

2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Dessa forma, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.

3. Conforme se depreende da análise dos autos, a vítima reconheceu imediatamente o Apelante na delegacia de polícia, pouco tempo após a consumação do roubo. Antes disso, ao informar o crime, descreveu as características físicas dos assaltantes. Em juízo, confirmou o reconhecimento do réu como um dos autores do delito. O réu, a seu turno, confirmou a sua participação na empreitada criminosa. Nesse viés, verifica-se que a situação transcrita não se assemelha àquela relacionada no acórdão paradigma da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por não se tratar de prova exclusiva para embasar a condenação.

4. Comprovados o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, inviável a desclassificação objetivada pela Defesa.

5. O reconhecimento da participação de menor importância deve ficar restrito a casos nos quais a atuação do agente é de reduzida eficiência causal.

6. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, tendo em vista que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato. Em atenção ao comando da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena intermediária para aquém do patamar mínimo legal.

7. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, observado o quantum da pena.

8. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos encontra óbice na lei em razão de a pena ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e por ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal.

9. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade concreta do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.